Tribunal: STF
Processo: RE 599735
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
PROCESSO – BALIZAS – SENTENÇA – INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA. Uma vez constatado vício no tocante à intimação da parte, cumpre a diligência, no que consubstancia, até mesmo, direito natural saber o dia em Juízo e ter-se conhecimento de atos formalizados, o que se dirá quanto ao devido processo legal.